Tribunal: TJMT
Processo: 1017035-75.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017035-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DJALMA FRANCIONI - CPF: 201.671.569-34 (PACIENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO RODRIGUES CORREIA - CPF: 427.816.801-25 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DE MORAIS - CPF: 315.606.601-04 (VÍTIMA), MANOEL MACENA DE OLIVEIRA - CPF: 430.743.161-87 (VÍTIMA), MARLI TERESINHA DOS SANTOS - CPF: 764.271.619-20 (VÍTIMA), ODILIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 338.153.569-20 (VÍTIMA), VANDERLEI MARCOS MISSAU - CPF: 197.751.139-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017035-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO (2 VEZES), TENTATIVA DE LATROCÍNIO (3 VEZES) E ROUBO (3 VEZES) – EXCESSO DE PRAZO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADO – NÚMERO DE VÍTIMAS [8] E PLURALIDADE DE CRIMES [8] – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS – REDESIGNAÇÕES DE AUDIÊNCIAS – ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS SUSPENSOS – MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 – ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DO PROCESSO – AUTOS AGUARDANDO A OITIVA DA ÚLTIMA VÍTIMA E O INTERROGATÓRIO DO RÉU – RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA COMARCA DE CUIABÁ DESDE 24.8.2020 – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ DA CAUSA NÃO IDENTIFICADOS – PACIENTE TAMBÉM PRESO POR OUTROS PROCESSOS DECORRENTE DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – RÉU QUE INTEGRA O GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – PEDIDO FORMULADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.

“O pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da PANDEMIA – COVID-19 não foi solvido na Corte originária, o que configura supressão de instância e impede a análise nesta via de exceção.”
(STJ, HC 569698/SC)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017035-75.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISO DJALMA FRANCIONI, contra ato comissivo do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 539227), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de latrocínio, tentativa de latrocínio e roubo – art. 157, §3º, II, c/c art. 157, §3º, II c/c art. 14, II c/c art. 157, caput c/c art. 71, todos do CP.

A impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 22.10.2018 e a instrução processual ainda não foi encerrada; 2) em 4.7.2020, foi concedida ao paciente a prisão domiciliar, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0036415-43.2018.8.11.0042, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, tendo em vista que ele
“faz parte de grupo de risco e/ou comorbidades”
, todavia,
“a soltura do paciente restou frustrada, visto que persiste a ordem de prisão por parte do Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação ao excesso de prazo, destaco que a impetrante não apresentou um documento sequer relativo à ação penal que tramita –
em segredo de Justiça
– na 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Assim, analiso a alegação de excesso de prazo com base nas informações prestadas pela autoridade coatora.

Diferente do alegado pela impetrante, o juiz da causa informou que a custódia preventiva do paciente foi decretada em
10.6.2019
e o mandado de prisão foi cumprido no dia
13.6.2019,
na Penitenciária Central do Estado, onde ele já se encontrava recluso em decorrência de outros processos.

Não obstante, a dilação do prazo encontra-se plenamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, especialmente diante do número de vítimas [8] e da pluralidade de crimes (2 latrocínios consumados, 3 latrocínios tentados e 3 roubos), bem como da necessidade de expedições de cartas precatórias e redesignações de audiências.

A autoridade coatora ainda informou que, no dia
27.7.2020
, revisou a necessidade da prisão preventiva do paciente – conforme o disposto no art. 316 do CPP –, entendendo pela sua manutenção, sobretudo diante da periculosidade e da reiteração delitiva do agente,
in verbis
:

“[...] reanalisei a necessidade da manutenção da prisão do Paciente e,
por se tratar de crimes de latrocínios consumados e tentados e crimes de roubos majorados praticados em desfavor de, pelo menos, oito vítimas
e que
se encontra preso também por mandados de prisões expedidos por Juízes de outras Unidade da Federação
, entendi que restava evidenciada a periculosidade social do acusado, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública. [...].”

Ademais, o magistrado singular noticiou que os autos encontram-se
“aguardando a manifestação do Ministério Público sobre a não localização da última vítima (a penúltima foi ouvida, por videoconferência, no dia 04/08/2020), para ser designada data para interrogatório do paciente”
, a demonstrar a proximidade do encerramento da instrução processual, mormente ao considerar o retorno gradual das atividades presenciais na Comarca de Cuiabá desde 24.8.2020 [Portaria nº 534-PRES, de 14 de agosto de 2020].

De mais a mais, a suspensão dos atos processuais presenciais e a implementação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, também constituem fatores excepcionais que justificam a dilação de prazo processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

Diante desse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso da autoridade coatora a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Colaciono os seguintes arestos:

“Iniludível que o eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido tendo por fanal indefectível juízo de razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto, descabendo excogitar de constrangimento ilegal quando, a par de não se verificar larga tardança, o processo ostenta relativa complexidade, haja vista a pluralidade de réus e crimes.”
(TJMT, HC n. 100391885.2018.8.11.0000, Rel. Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018)

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 28.5.2020)

Noutro giro, em relação ao alegado estado de saúde do paciente – idoso e hipertenso –,

o que lhe inseria no grupo de risco de contágio da COVID-19, está matéria não foi apreciada pelo juiz da causa, ou seja, inexiste decisão judicial sobre o tema na ação penal de origem.

A aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ

demanda prévia análise pelo magistrado de primeiro grau, conforme dispõem os artigos 4º e 5º,

além de

não

implicar em
garantia imediata/obrigatória
aos indivíduos que integram o grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade do agente.

Com efeito,
a análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, conforme, aliás, bem consignado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“Inexistindo deliberação acerca de tal pleito na instância precedente, não se verifica ato ilegal que possa vir a ser reparado por intermédio da presente ação constitucional, por óbvio não podendo esta instância revisora ingressar no exame do respectivo tema, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.”

Destaco, ainda, os seguintes julgados do STJ:

“
O pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da PANDEMIA – COVID-19 não foi solvido na Corte originária, o que configura supressão de instância e impede a análise nesta via de exceção
.”
(HC 569698 - SC (2020/0077071-1), Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 31/03/2020)

“No tocante à concessão da prisão domiciliar consoante a Recomendação n.º 62 do CNJ, o Juízo competente para análise da possibilidade de flexibilizar a prisão preventiva visando preservar a saúde do preso é o responsável pela expedição do mandado de prisão (...). Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância.”
(PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.523.469 - RJ (2019/0175249-0), Ministra LAURITA VAZ, 31/03/2020)

Na situação, verifica-se que a impetrante formulou pedido de prisão domiciliar diretamente neste Tribunal, com base em decisão
de outro Juízo
– 2ª Vara Criminal da Capital –, que concedeu prisão domiciliar
nos autos de executivo penal
, onde o paciente cumpre
“
pena unificada
de 48 (quarenta a oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática de crimes de roubo, furto, estelionato e extorsão”
.

Inobstante, consta que o paciente não foi posto em regime domiciliar,
“devido responder como réu preso no processo nº 30734-92.2018.811.0042, em trâmite no Juízo da 8ª Vara Criminal de Cuiabá”
[processo em análise],
assim como por também estar segregado por força de dois mandados de prisão provenientes de outros estados da Federação
–
“constar 2 Mandados de Prisão no portal BNMP-CNJ, do processo nº 0066590-72.2016.8.09.0175.0003-27, expedido em 10.7.2019 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”
, e do
“processo nº 0000450-38.2019.8.24.0064, expedido em 24.6.2020 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina”
.

Anote-se que a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, que concedeu prisão domiciliar ao paciente, foi atacada por recurso de agravo em execução, interposto pelo Ministério Público [ainda não julgado].

Diante desse contexto, além da supressão de instância, de qualquer forma a concessão de prisão domiciliar em outro processo, por si só, não vincula e obriga os demais Juízos a “estender” tal benefício, sem que haja, do mesmo modo, comprovação das alegações nos respectivos feitos.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020